Tribunal: TJDFT
Processo: 0019524-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019524-21.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALERIO PEREIRA MUNIZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício de id 22794958, da petição de id 22796161, decisão de id 22796159 e dos cálculos de id 22796163, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o credor de honorários M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS como titular do montante de R$ 4.365,72 e alterar valor devido ao credor VALERIO PEREIRA MUNIZ para R$ 17.462,89. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 21.828,61. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. 2. Em relação à petição de id 10800548, registro que a certidão de crédito emitida foi eliminada, consoante certidão de id 10813994. 3. Operada a preclusão sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto